Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de fraude em contrato de cartão de crédito. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação não demonstrada no presente processo. A autora afirma que contratou cartão de crédito administrado pelo réu. Alega que, após cancelar o cartão e quitar todos os gastos, inclusive pagando valores indevidos, o réu enviou, cerca de um ano depois, cobranças referentes a gastos com outros cartões de crédito os quais a requerente desconhece ter contratado. A sentença, não impugnada pelo réu, declarou a inexistência dos débitos, sob o fundamento de que as compras foram efetuadas de forma fraudulenta, em consonância com o entendimento da súmula 479 do STJ, bem como condenou o réu a restituir em dobro os valores pagos indevidamente, no total de R$ 448,42. Aduz a parte autora, ora recorrente, que a situação lhe causou danos morais. Todavia, não há demonstração no processo de violação aos direitos da personalidade. A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar indenização por danos morais, uma vez que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade. Precedente na Turma: (Acórdão 1295101, 07019776820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020). Não há notícia de que as dívidas foram inscritas em cadastro de proteção ao crédito. Os prejuízos sofridos pela autora são de natureza material, cuja reparação foi devidamente fixada. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W